Tribunal: TJSP
Processo: 2214536-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Inventário - Descabimento - Espólio composto por diversos bens, entre imóveis e móveis, alguns de fácil alienação, apontando para disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo - Inventariante que, ademais, não passou da mera retórica acerca da sua dificuldade financeira - Elementos constantes dos autos que afastam a alegada hipossuficiência financeira -

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Inventário - Descabimento - Espólio composto por diversos bens, entre imóveis e móveis, alguns de fácil alienação, apontando para disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo - Inventariante que, ademais, não passou da mera retórica acerca da sua dificuldade financeira - Elementos constantes dos autos que afastam a alegada hipossuficiência financeira - Recurso desprovido.